Tribunal: TJDFT
Processo: 0727125-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Processo : 0727125-56.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida em liquidação de sentença coletiva (id. 239373381 dos autos n. 0726741-90.2025.8.07.0001), que declinou da competência, de ofício, para uma das varas cíveis da Comarca de Palmeira de Goiás – GO, local onde foi celebrada a cédula de crédito rural. O agravante esclarece que o banco agravado está sediado em Brasília – DF. Justifica o ajuizamento da demanda no juízo originário, com base no art. 53, III, a, do CPC. Nega que tenha havido escolha aleatória. Salienta que o ajuizamento da ação pelo consumidor no foro do seu domicílio é uma opção do autor. Alude à Súmula n. 23 do TJDFT, aduzindo que não cabe ao juízo declinar de ofício quando se tratar de competência territorial. Pede a concessão da tutela provisória de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão para manter a competência no juízo originário. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, podendo o relator suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A decisão agravada declinou da competência em favor do juízo do local da agência do executado na ação de liquidação individual de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que foi proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil no foro de sua sede. A sentença coletiva tem validade em todo o território nacional (Tema 1.075 da RG) e, uma vez que o Banco do Brasil está no polo passivo da ação, a competência é da justiça comum, conforme a Súmula 508 do STF e Súmula 42 do STJ. No Tema Repetitivo 480, o Superior Tribunal de Justiça firmou que “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”. Cuidando de liquidação individual de sentença na ACP n. 94.0008514-1, ao superar parcialmente a Súmula 33 de sua jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela interpretação do art. 53, inc. III, “a”, do CPC, no sentido de que a pessoa jurídica deve ser demandada no foro de sua sede quando figurar no polo passivo da ação, porém, se a obrigação debatida nos autos se origina em negócio jurídico firmado na agência do Banco do Brasil S.A., incide a previsão específica do art. 53, III, “b”, do CPC, o qual determina a competência do local da agência quanto às obrigações que tenham sido contraídas pela pessoa jurídica. Assim, os beneficiários da ação civil pública podem ajuizar a liquidação individual no seu foro de domicílio ou em alguma das demais hipóteses previstas no art. 516 do CPC, mas deve ser interpretado como domicílio do executado o local da agência em que se firmou a obrigação discutida nos autos. Confira-se o precedente: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) Sobreleva mencionar o voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no aresto acima, destacando que o excesso de demandas análogas que violam regras de competência, mesmo que relativas, compromete a gestão judiciária, fazendo com que a questão transcenda o interesse das partes e passe a integrar o âmbito do interesse público. Daí a mitigação da disponibilidade das partes sobre as regras de competência quando, a partir das circunstâncias, for verificado prejuízo para o interesse público. O Centro de Inteligência do TJDFT emitiu a Nota Técnica n. 08/2022, sobre a incompetência territorial do Tribunal nas ações em que não há fator de ligação entre a causa e o foro local, recomendando rejeitar a escolha do foro pela parte quando ela não observa os fatores de ligação, pois prejudica a estrutura judiciária, aumenta desproporcionalmente a demanda, além de prejudicar o próprio autor na produção de provas. Nesse enquadramento fático e jurídico, deve ser superado o entendimento outrora adotado por este Gabinete, não cabendo cogitar da inadmissibilidade do controle de ofício, nem da violação à Súmula n. 33 do STJ ou Súmula n. 23 do TJDFT. De acordo com a definição do art. 63, § 5o, do CPC, compreende-se como juízo aleatório aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. Antes mesmo da inclusão do dispositivo no CPC pela Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, a Corte Superior já proclamava a inadmissibilidade da escolha aleatória de foro. Confira-se: [...] 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 967.020/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 20/8/2018.) Nesse quadro, o magistrado está autorizado a declinar da competência, mesmo de ofício, porquanto deve zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro e violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal). Como visto alhures, o entendimento foi alterado substancialmente nos últimos tempos. Atualmente, mitiga-se a aplicação da Súmula 33 do STJ e Súmula 23 do TJDFT quando se verifica que o autor fez escolha aleatória do foro, segundo as regras legais. Isso vale inclusive para as ações propostas pelo consumidor. Portanto, cumpre primeiro verificar se houve opção do autor pelo foro que não atende às regras definidas na lei. Diferentemente, caso não seja aleatória a escolha do autor, por isso injustificada, incidem as súmulas acima e o entendimento de que o juiz não pode declinar de ofício da competência relativa. No caso, o agravante reside em Jandaia – GO, ao passo que as cédulas de crédito rural foram emitidas na cidade de Palmeiras de Goiás – GO (ids. 236930200 e 236930200 na origem), local onde há agência do Banco do Brasil, conforme anotado na decisão agravada. Apesar disso, propôs a liquidação de sentença coletiva nesta Capital Federal. Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso, bem assim, o perigo de dano, porque o juízo singular determinou a remessa dos autos à Comarca de Palmeira de Goiás/GO somente após preclusão da decisão. De todo modo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. 2. Cumprido o item supra, sobressai que a questão tratada na liquidação refere-se à sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, versando sobre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no RE 1.445.162/DF, cuja controvérsia é relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1.290). Em 07/03/2024, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Portanto, já apreciada a medida liminar requerida, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator